Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-17.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027377-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 689.653.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. confissão de dívida. execução por quantia certa. cerceamento de defesa. litispendência. inexigibilidade do título.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida. O Apelante alega impropriedade da via eleita (execução por quantia certa em vez de entrega de coisa certa), litispendência com ação monitória ajuizada pelo mesmo credor, cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, inexigibilidade do título por falta de certeza e liquidez, inexistência da dívida em razão de pagamento parcial e prática de agiotagem. Requer a extinção da execução ou o reconhecimento da inexistência da dívida.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é adequada a via da execução por quantia certa para cobrança fundada em confissão de dívida que prevê dação em pagamento; (ii) verificar a existência de litispendência entre a execução e ação monitória proposta pelo credor; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (iv) determinar a exigibilidade do título executivo diante da alegação de coação, pagamento parcial e ausência de certeza e liquidez; (v) apurar eventual duplicidade de cobrança da mesma dívida.

III. razões de decidir

3. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, o que torna válida a execução por quantia certa, ainda que no contrato haja previsão, alternativamente, de dação em pagamento de bem imóvel.

4. A cláusula que prevê entrega de bem como forma de quitação possui caráter facultativo, e confere ao credor o direito de optar pela cobrança em dinheiro, sem necessidade de frustração prévia da dação.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e o Juiz fundamenta o indeferimento da produção de provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica entre execução fundada em título extrajudicial e ação monitória baseada em documentos sem eficácia executiva (cheques).

7. A ausência de conexão é constatada pela diversidade de fundamentos jurídicos, pedidos e ritos processuais, inexistindo risco concreto de decisões conflitantes.

8. Alegações de coação, pagamento parcial e agiotagem não são comprovadas por documentos idôneos, e inexistem elementos objetivos que infirmem a validade do título executivo.

9. A confissão de dívida configura novação das obrigações anteriores, extingue os vínculos anteriores, cria nova obrigação autônoma e afasta a tese de duplicidade de cobrança.

IV.
dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a execução por quantia certa fundada em confissão de dívida que prevê, alternativamente, a dação em pagamento. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de provas por entender suficientemente instruída a causa. 3. A falta de identidade de pedidos e causa de pedir entre execução e monitória afasta a configuração de litispendência. 4. Alegações de coação, agiotagem ou pagamento parcial devem ser comprovadas por prova documental idônea apta a afastar a presunção de exigibilidade do título executivo. 5. A confissão de dívida regularmente firmada constitui título executivo extrajudicial autônomo e eficaz, ainda que decorra de obrigações anteriores novadas.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§1º e 2º; 370, parágrafo único; 784, III; 806 e 809; CC, art. 360, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2461761/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1181323-09.2023.8.26.0100, Rel. Des. Claudia Sarmento Monteleone, j. 18.02.2025, 13ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECUSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1027377-17.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Eduardo Vinícius França Moreira.

O Embargante foi condenado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Em suas razões, o Apelante defende a impropriedade da via eleita, uma vez que a obrigação assumida no instrumento de confissão de dívida consiste na entrega de coisa certa (imóvel), e não em pagamento em dinheiro.

Argumenta que a via adequada para a cobrança seria a execução para entrega de coisa certa, prevista nos arts. 806 e seguintes do Código de Processo Civil, e não a execução por quantia certa proposta pelo Apelado.

Ressalta que, nos termos do art. 809 do CPC, somente após frustrada a entrega da coisa é que poderia haver conversão para execução por quantia certa, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o bem permanece disponível para entrega.

Assegura que o procedimento escolhido é inadequado e que, por consequência, está ausente o interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

Invoca o cerceamento de defesa, sob a alegação de que requereu a produção de provas testemunhal, incluindo o depoimento do Apelado, com a finalidade de demonstrar a existência de litispendência, a prática de agiotagem e a origem única da dívida cobrada.

Argui a existência de litispendência, afirma que o Apelado ajuizou, na mesma data (25/05/2023), duas ações distintas – uma ação de execução por quantia certa e uma ação monitória – visando a cobrança do mesmo débito, com base na mesma relação jurídica. Afirma que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, o que caracteriza litispendência, nos termos do art. 337, VI, §2º e §3º do CPC.

Além disso, argui falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sustenta que a confissão de dívida que embasa a execução exige interpretação quanto ao seu conteúdo e origem, e demanda instrução probatória.

Alega que a cobrança do valor do imóvel, em vez da entrega do bem, agrava a necessidade de análise do conteúdo contratual,

e torna o título inexigível e incompatível com a via executiva. Assim, afirma que a via adequada seria a ação de conhecimento, e não a execução.

A Apelante também apresenta a tese de conexão entre esse processo e a Ação Monitória n. 1019129-62.2023.8.11.0041, o que impõe a reunião dos feitos para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes (art. 105 e 106 do CPC).

No mérito, sustenta a inexistência da dívida cobrada, pois o montante executado já foi, em grande parte, quitado em espécie.

Reforça que o Apelado é agiota e que o instrumento de confissão de dívida decorre de um único negócio jurídico, celebrado sob coação, após a devolução de um cheque. Assegura que os cheques mencionados na ação monitória têm a mesma origem da dívida objeto da execução, o que reforça a tese de duplicidade de cobrança.

Insiste que nada deve ao Apelado e requer a extinção da execução com julgamento de mérito, reconhecendo a inexigibilidade da dívida.

Contrarrazões no Id. 249253787.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eduardo Vinícius França Moreira
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1019127-92.2023.8.11.0041 em desfavor de Rafael de Oliveira Cotrim Dias, alegando ser credor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), lastreado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinada em 25/09/2020. Requereu, pois, a intimação do Executado para o pagamento do débito, no valor atualizado de R$ 203.432,38 (duzentos e três mil, quatrocentos e trinta e dois reis e trinta e oito centavos).

Citado,
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
opôs Embargos à Execução, em que reconheceu que a dívida se origina de instrumento de confissão firmado em 25/09/2020.

No entanto, alegou impropriedade da via eleita, pois o Exequente/Embargado propôs ação de execução por quantia certa com base em um instrumento particular de confissão de dívida que prevê dação em pagamento de uma unidade habitacional como forma de quitação.

De acordo com o Embargante, a obrigação assumida era de entrega de coisa certa, motivo pelo qual o procedimento adequado seria a execução prevista nos arts. 806 e seguintes do Código de Processo Civil.

Afirmou que a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa somente seria possível se houve sido frustrada a entrega do bem e após prévia liquidação do valor, o que não ocorreu no caso.

Argumentou que há litispendência entre a ação de execução e a ação monitória n. 1019129-62.2023.8.11.0041 pois ajuizada pelo mesmo credor visando à cobrança da mesma dívida. Insistiu que a causa de pedir, as partes e o pedido são idênticos, o que evidencia duplicidade de ações para cobrança do mesmo débito.

Narrou que contraiu empréstimo com o

Embargado/Exequente, identificado como agiota, e emitiu cinco cheques como garantia.

Aduziu ter pago R$ 100.000,00 (cem mil reais)

em espécie, mas o Embargado reteve os cheques como forma de coação e, ainda assim, ajuizou duas ações para cobrar a mesma dívida, uma delas com base no instrumento de confissão assinado sob coação e juros abusivos.

Sustentou que a exigibilidade da obrigação depende de interpretação das cláusulas do contrato de confissão de dívida, o que exige dilação probatória e afasta a liquidez e certeza exigidas para a execução.

Ressaltou que a discussão sobre a origem da dívida e a natureza da obrigação não pode ser resolvida no rito executivo, e torna necessária a instauração do processo de conhecimento.

Diante disso, requereu o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, visando impedir o prosseguimento da execução; a extinção da execução por inadequação da via eleita e por litispendência; o reconhecimento da falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título; a reunião dos processos em razão da conexão; o reconhecimento de que nada é devido; a produção de prova testemunhal, documental e depoimento pessoal; e a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante concluiu serem improcedentes as teses arguidas pelo Embargante e condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Neste Apelo, Rafael de Oliveira Cotrim Dias sustenta, em preliminar, impropriedade da via eleita, e argumenta que a obrigação confessada se refere à entrega de coisa certa (imóvel), e não ao pagamento em dinheiro.

Afirma que, de acordo com o art. 809 do CPC, apenas após a frustração da entrega seria cabível a conversão para execução por quantia certa, o que não ocorreu, pois o bem ainda está disponível. Por isso, entende que há falta de interesse de agir e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Alega cerceamento de defesa por ter sido indeferida a produção de provas testemunhal e oral, essenciais para demonstrar a litispendência, a prática de agiotagem e a origem única das duas dívidas.

Invoca a existência de litispendência entre a demanda executiva e a ação monitória.

Sustenta a inexigibilidade do título executivo, por falta de certeza, liquidez e exigibilidade, já que a confissão de dívida exige interpretação e produção de provas.

No mérito, afirma a inexistência da dívida, por já ter sido parcialmente quitada, em dinheiro.

Pontua que o débito resulta de negócio jurídico firmado sob coação, com origem em empréstimo, e os cheques utilizados na ação monitória provam a duplicidade de cobrança.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedentes os Embargos à execução e extinguir a demanda executiva.

Sem embargo às ilações do Apelante, razão não lhe assiste.

De plano, não prospera a preliminar de impropriedade da via eleita. O instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes está devidamente subscrito por duas testemunhas e pelo devedor, e preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Ação de embargos à execução. 2. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2461761 MG 2023/0306151-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024) (sem destaque no original).

O Apelante reconhece, na Cláusula Segunda, que a dívida no valor de R$ 100.000,00 é liquida e certa.

Ainda que a Cláusula Terceira estabeleça a possibilidade de adimplemento mediante dação em pagamento de unidade habitacional, tal previsão possui caráter alternativo. Não se trata de obrigação exclusiva de entrega de coisa certa, mas, de opção entre a entrega do bem ou o pagamento da quantia confessada.

O não cumprimento de qualquer das prestações previstas confere ao credor o direito de exigir a obrigação em dinheiro, sem necessidade de conversão judicial.

No tocante ao cerceamento de defesa, também não merece acolhimento. A matéria controvertida é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída com prova documental. O Juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A prova testemunhal requerida visava sustentar tese de agiotagem e coação, mas não foram apresentadas circunstâncias fáticas concretas a justificar a sua pertinência. Além disso, a declaração unilateral de que o contrato foi firmado sob coação, sem qualquer indício probatório, não tem força suficiente para infirmar a presunção de veracidade e validade do título executivo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. [...] Tese de julgamento:
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a suficiência das provas
. 2. A alegação de ausência de bens penhoráveis não justifica a suspensão da execução a pedido do devedor. (TJ-SP - Apelação Cível: 11813230920238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Sarmento Monteleone, Data de Julgamento: 18/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025) (sem destaque no original)

Quanto à litispendência, esta exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§1º e 2º, CPC), o que não se verifica entre a ação de execução e a ação monitória mencionada pelo Apelante.

A execução tem por objeto obrigação certa, líquida e exigível, enquanto a monitória visa constituição de título executivo judicial com base em documento sem eficácia executiva. A distinção de objeto, finalidade e fundamentos jurídicos afasta a identidade essencial entre as ações e, por conseguinte, a litispendência.

Tampouco se sustenta a alegada conexão entre as demandas. Apesar de ambas decorrerem de relação contratual subjacente, não há identidade substancial entre os pedidos, ou risco concreto de decisões conflitantes, sobretudo porque os fundamentos jurídicos e os ritos processuais são diversos. A execução pauta-se em título extrajudicial; a monitória, em documento sem eficácia executiva (cheques), com finalidades distintas.

No mérito, também não merece guarida a tese de inexigibilidade do título por suposto pagamento parcial em espécie. Não há nos autos qualquer recibo, comprovante bancário ou documento idôneo a comprovar tal quitação, cujo ônus competia ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alegou-se ainda coação e agiotagem, mas igualmente sem qualquer suporte fático ou documental minimamente consistente. A confissão de dívida foi assinada por ambas as partes e por duas testemunhas, com cláusulas claras e livre manifestação de vontade. Não há nos autos elementos objetivos que ensejem o reconhecimento de vício de consentimento.

A suposta duplicidade de cobrança, por fim, também não procede. O instrumento de confissão de dívida novou obrigações anteriores, extinguindo-as e dando origem a uma nova obrigação (art. 360, I, do CC).

Assim, eventual cobrança de cheques em outra demanda não se confunde com a execução impugnada, que se baseia em título novo e autônomo.

Escorreita, portanto, a sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025